Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-92.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
PJE N. 1000536-92.2017.8.11.0041.
RECORRENTE: JANETE ALCANGELA DE FIGUEIREDO BARROS.
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO PREDEBON.
Vistos, etc.
No id. 31387460, a parte Recorrente requereu o parcelamento das custas para interposição do Recurso Especial, em duas parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.
Desta feita, Indefiro o pedido de parcelamento postulado pela Recorrente no id. 31387460, uma vez que o recolhimento das custas no Recurso Especial é de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Diante disso, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII